Tribunal: TCU
Processo: 012.533/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 469/2018, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 695831, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Execução de obra de prevenção de desastre com implantação de ponte (no da TCE no sistema: 3146/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6924/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa à omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso firmado com o município de Timbó Grande/SC para a execução de obra de prevenção de desastre com implantação de ponte. Considerando que o Sr. Ari José Galeski recolheu integralmente a multa aplicada por este Tribunal, no valor original de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 123, tendo o demonstrativo de débito referente ao responsável sido adicionado à peça 124; Considerando que, de acordo com os cálculos do Sistema Débito deste Tribunal (demonstrativo incluído na peça 124), restou um saldo irrisório no valor de R$ 28,12 (vinte e oito reais e doze centavos); Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva (peças 125 e 126) e do Ministério Público de Contas (peça 127), no sentido de dar quitação à referida dívida; Considerando que os comandos do Acórdão 7947/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 113) foram integralmente cumpridos. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, e no disposto no art. 143, I, "a", V, "a", ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Ari José Galeski, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 7947/2024-TCU-Primeira Câmara , e determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 012.533/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ari José Galeski (XXX.807.789-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há.